Tribunal: STF
Processo: RHC 188233
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Andréia Cardoso do Nascimento com base no art. 580 do Código de Processo Penal (eDOC 169).



    Narra a peticionária que, além de ser corré do paciente André Gustavo Pereira Corrêa da Silva na ação penal 0100860-84.2018.4.02.0000, relativa à Operação “Furna da Onça”, que motivou o presente RHC, e em decorrência dele teve a competência para seu julgamento deslocada para a Justiça Eleitoral, é também ré na ação penal 0502138-78.2018.4.02.5101, relativa à operação “Cadeia Velha”, que ainda se encontra sob a competência da Justiça Federal.



    Alega, em síntese, que a Operação “Cadeia Velha” seria a “operação mãe” da Operação “Furna da Onça” e que ambas estariam intimamente ligadas por relação intersubjetiva e instrumental, de modo que a identidade de situações jurídicas determinaria que o entendimento alcançado no julgamento deste processo também seja aplicado à outra ação penal a que responde a requerente. (p. 4)



    Pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que deu provimento ao agravo regimental de André Corrêa para reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da SJRJ para o processamento e julgamento da Operação “Cadeia Velha” (0502138-78.2018.4.02.5101), remetendo-se os autos à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, ou, subsidiariamente, à Justiça Comum do mesmo Estado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido. (eDOC 180)



    A pretensão não merece acolhida.



    O artigo 580 do CPP estatui que “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Trata-se de instrumento processual que apenas pode comunicar benefícios penais entre acusados pelos mesmos fatos (concurso de agentes), não interferir no curso de processo distinto.



    Por outro lado, como bem pontuado pelo Ministério Público, a ordem de habeas corpus de ofício não pode ser concedida em petitórios que chegam à Corte fora das regras de distribuição de competência, sem impugnar atos de autoridades imediatamente sujeitas à sua competência originária. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente